Tribunal: TJMT
Processo: 1022742-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022742-24.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), SCHEIR & RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 22.081.961/0001-00 (AGRAVANTE), CELSO DOMINGOS NOGUEIRA - CPF: 455.912.377-20 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA ALIMENTAR - PEDIDO DE PENHORA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO – CONCURSO DE CREDORES – NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a natureza alimentar dos honorários advocatícios, não há como deferir de imediato a penhora nos autos da execução, cujo credor é um terceiro.

Não ficou evidenciado o prejuízo ao agravante, pois a Juíza não inferir o pedido,

determinou providências, no sentido de verificar a existência de valores disponíveis, se foi quitado o débito perseguido naquela execução e se houver sobra de valores, facultou a reserva de valores.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022